Tribunal: TJBA
Processo: 8163645-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163645-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): FABIO AUGUSTO CHILO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL CONDICIONADA AO LOCAL DO ABATE. ART. 271, § 1.º, DO RICMS/BA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, AFASTANDO A EXIGÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, À RESERVA LEGAL E À SUPOSTA CONTRADIÇÃO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO CURSO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança preventivo à empresa contribuinte, afastando a exigência prevista no § 1.º do art. 271 do RICMS/BA, por reconhecer violação ao art. 152 da Constituição Federal, que veda diferenciação tributária por origem da mercadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se omissão quanto à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), à reserva legal para concessão de benefícios fiscais (art. 150, § 6.º, da CF), bem como suposta contradição no reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo e sua aplicação para assegurar o benefício à impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou detidamente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo, com base em jurisprudência consolidada do STF (v.g. ADI 5363), que a restrição territorial imposta pela norma estadual é inconstitucional. As matérias invocadas nos embargos não foram objeto de discussão anterior, configurando inovação recursal. 4. O controle difuso de constitucionalidade realizado não ofende a cláusula de reserva de plenário, tampouco implica extensão de benefício fiscal, mas apenas exclusão de texto normativo incompatível com a Constituição, nos termos da técnica do legislador negativo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8163645-47.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargada, Seara Alimentos Ltda., Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11